Tribunal: TJMT
Processo: 1019170-89.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019170-89.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ADMILSON FERREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (IMPETRANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), ANTONIO PEREIRA RODRIGUES NETO - CPF: 044.116.461-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILTON XAVIER DE ALMEIDA - CPF: 003.358.082-04 (TERCEIRO INTERESSADO), WELISON BRITO SILVA - CPF: 905.226.992-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE COSTA - CPF: 866.414.332-34 (VÍTIMA), WALISON JONES MACHADO LARA - CPF: 010.825.872-65 (VÍTIMA), JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 060.106.941-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ESVANDIR ANTONIO MENDES - CPF: 338.845.369-15 (VÍTIMA), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), YANA FOIS COELHO ALVARENGA - CPF: 723.083.542-91 (PACIENTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), Juízo da Terceira Vara Criminal de Juara (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - CPF: 957.617.565-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESIGNAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI -

USO DE VIDEOCONFERÊNCIA – OFENSA DE PRECEITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, UMA VEZ QUE RESTRINGE A AMPLA DEFESA, O CONTRADITÓRIO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – PEDIDO DETERMINAÇÃO DA PRESENÇA FÍSICA DA PACIENTE E DO COACUSADO – COMARCA DE JUARA – PACIENTE SEGREGADA NA COMARCA DE CUIABÁ
–
JULGAMENTO PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA MOTIVADO NA PERICULOSIDADE DA PACIENTE, DISTÂNCIA ENTRE CUIABÁ/MT E JUARA/MT – RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA – ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM FACÇÕES CRIMINOSAS – ADVENTO DA LEI Nº 11.900/2009 - DIREITO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS DA AUDIÊNCIA ÚNICA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ENTREVISTA PRÉVIA E RESERVADA COM SEU DEFENSOR – ACESSO A CANAIS TELEFÔNICOS RESERVADOS PARA COMUNICAÇÃO ENTRE O DEFENSOR QUE ESTEJA NO PRESÍDIO E O ADVOGADO PRESENTE NA SALA DE AUDIÊNCIA – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ ATENDIDO – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MAIS CÉLERE E EFETIVA – DIREITO DE PRESENÇA NAS AUDIÊNCIAS JUDICIAIS – PRESENÇA VIRTUAL TRADUZIDA EM UMA PRESENÇA FÍSICA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA –
ORDEM DENEGADA
.

A periculosidade da paciente (possui envolvimento dentro e fora do Sistema Penitenciário, em diversos estados da federação, com membros da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC)), a distância entre Cuiabá/MT e Juara/MT (
aproximadamente 700km)
são fundamentos idôneos para a realização do julgamento pelo sistema videoconferência.

Com o advento da Lei nº 11.900/2009, passou-se admitir a realização de interrogatório e outros atos processuais por videoconferência, por meio do qual são assegurados: a) o direito do réu de acompanhar, antes do interrogatório, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento (CPP, art. 185, § 4º); b) o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, antes do interrogatório (CPP, art. 185, § 5º, primeira parte); c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso (CPP, art. 185, § 5º, segunda parte).

A utilização desse sistema prestigia o princípio da identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2º) atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 7.7 - e Resolução nº 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento nº 13/2013) e tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da Justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII da CF/88 (STJ, RHC nº 77580/RN).

“A utilização da videoconferência no processo penal respeita o art. 8, § 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 14, § 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois o acusado, ao ser interrogado por videoconferência, estará sendo ouvido pelo juiz, e essa oitiva será pública, podendo ser acompanhada por todos aqueles que estiverem presentes na sala de audiência. [...].”
(PRADO, Wagner Junqueira. Videoconferência no Processo Penal Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135)

A presença virtual da beneficiária traduz-se em uma presença real, ao se considerar que
“o juiz o ouve e o vê, e vice-versa”; “a inquirição é direta e a interação, recíproca”; “no vetor temporal, o acusado e o seu julgador estão juntos, presentes na mesma unidade de tempo”; “a tecnologia supera tal deslocamento, fazendo com que os efeitos e a finalidade das duas espécies de comparecimento judicial sejam plenamente equiparados”
(ARAS, Vladimir. O teleinterrogatório no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 61, 1º jan. 2003).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LIV, LV e LXVIII, do Texto Magno e artigos 647 e seguintes do Código de Processo penal,
foi impetrado o presente
habeas corpus
em favor de
Yana Fois Coelho Alvarenga
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT (id. 144325191).

Extrai-se que a paciente foi pronunciada juntamente com outros pela prática dos delitos tipificados nos
artigos 288, parágrafo único, artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, I, com o aumento de pena do artigo 121, §4º e no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, II (por três vezes) c/c artigo 62, incisos I e III, artigo 180 todos do Código Penal; artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (por três vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Afirmou que o feito foi desmembramento dos autos com relação a dois outros acusados, os quais já foram julgados pelo Tribunal do Júri em Colniza/MT, permanecendo juntos a paciente e o acusado Antônio Pereira Rodrigues Neto. Ainda, que o processo foi desaforado para a Comarca de Juara/MT.

Asseverou que se iniciou o julgamento pelo Tribunal do Júri na Comarca de Juara/MT, com a presença física dos acusados, entretanto, em razão de abandono de plenário pela banca defensiva do acusado Antônio Pereiro Rodrigues Neto, o conselho de sentença foi dissolvido e referida banca defensiva foi compelida a pagar uma multa, bem como o custeio pela realização de novo Júri.

Aduziu que o Ministério Público apresentou novo pedido de desaforamento, sob os mesmos argumentos anteriores, acrescentando que aeroporto havia sido interditado, que não possuía efetivo policial suficiente e que os custos para o deslocamento dos acusados até a comarca de Juara/MT seriam muito altos. O desaforamento foi negado a unanimidade, mantendo o julgamento na Comarca de Juara/MT.

Contudo, afirmou que a autoridade apontada como coatora designou nova data para o julgamento, mas impôs que os acusados estejam presente no julgamento por videoconferência em razão dos gastos de deslocamento, além da Comarca não ter acomodações adequadas para a paciente, risco de fuga e suspeita de integrar organização criminosa.

Assim, alegou que a decisão da autoridade judicial é uma desobediência ao indeferimento do desaforamento, pois os acusados não estarão presentes em julgamento, violando os princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa.

Ainda, asseverou que “chega-se até a duvidar de sua imparcialidade”, eis que não pode o magistrado usar os mesmos argumentos do pedido Ministerial de desaforamento para fundamentar a presença virtual dos acusados ao seu julgamento.

Nestes termos, pugnou pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja determinado a presença física da paciente e do acusado na sessão de julgamento designada. Subsidiariamente, seja declarada a parcialidade do magistrado (id.
144325191
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 144757194.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 145105745.

A beneficiária peticionou requerendo a reconsideração do pedido liminar, para que determine que a paciente e o coacusado se façam presentes fisicamente ao julgamento perante o Tribunal do Júri na data de 17 de outubro de 2022. Desta forma, dada a imprescindibilidade da presença física da paciente em seu julgamento perante o Tribunal do Júri, requereu que seja providenciada escolta, bem como os demais meios necessários para o seu comparecimento no ato mencionado (id. 147010189). Assim, ao final, requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar.

O pedido de reconsideração foi indeferido pelo Relator em substituição legal Desembargador Luiz Ferreira da Silva (id. 147152206).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 147466661), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Pedido para que a ré seja recambiada para a Comarca de Juara/MT para estar presente na sessão de julgamento do Tribunal do Júri.
NÃO ACOLHIMENTO
. A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no § 2º do artigo 185 do CPP. Não há incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri. Precedente STJ. Motivação plausível e razoável para a adoção da medida. Acusada de altíssima periculosidade, com atuação no seio de organização criminosa nacional (PCC). A distância entre a unidade prisional em que a paciente está segregada e a Comarca em que se dará a sessão de julgamento corrobora a maior complexidade e risco do deslocamento. Ausência de constrangimento ilegal. Excepcionalidade do caso concreto. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

A paciente peticionou nos autos arguindo que
é nítido que um julgamento em plenário do Tribunal do Júri, a presença física da acusada demonstra uma pessoalidade e os jurados analisarão de forma mais humana a acusada que está sentado no banco dos réus exercendo sua autodefesa, sendo que o interrogatório da paciente por videoconferência causou enorme prejuízo, tanto para a paciente, quanto para a banca defensiva, ferindo a plenitude de defesa (id. 148756673).

Instada a manifestar novamente, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, ratificou
in totum
o parecer anteriormente lançado (id. 150727160).

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

C
Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Yana Fois Coelho Alvarenga
, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT (id. 144325191).

Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 288, parágrafo único, artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso I, com o aumento de pena do artigo 121, §4º e no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, II (por três vezes) c/c artigo 62, incisos I e III, artigo 180 todos do Código Penal; artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (por três vezes), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em resumo, a paciente alegou que está submetida a constrangimento ilegal, em ofensa aos princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa, ao ter a sua presença física na sessão de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Juara/MT impedida pela decisão que determinou a sua participação por videoconferência.

Asseverou que a decisão que determinou a participação da paciente por videoconferência é contrária a decisão que indeferiu o pedido de desaforamento, pois, de igual forma, impede que a beneficiária esteja presente no dia do seu julgamento, o que torna duvidosa a parcialidade da autoridade judicial.

O Juízo singular determinou, excepcionalmente, a participarão da paciente e do outro acusado da sessão por meio de videoconferência, evitando a necessidade de escolta e deslocamento até esta Comarca, nos seguintes termos:

“...Com fulcro no art. 185, § 2º, I e III e IV, do CPP,
os réus participarão da sessão por meio de videoconferência, evitando a necessidade de escolta e deslocamento até esta Comarca.

Isso porque,
na sessão realizada no dia 23 de novembro de 2021 os réus foram conduzidos da Capital (730 Km de distância) – local onde estão presos preventivamente, até esta comarca por meio de escolta área, uma vez que o sistema penitenciário recebeu informações de plano de interceptação pela via terrestre para resgate e fuga dos réus. Havia ainda a informação de possível execução dos réus durante o traslado ou realização do júri
.

Além do mais, conforme informações repassadas pela Coordenadoria Militar do TJMT, cujo relatório foi encaminhado a este juízo depois da sessão do dia 23/11/2021, o caso é de altíssimo risco, pois os réus são apontados como integrantes da organização criminosa denominada PCC, e respondem a outros crimes graves, inclusive já ameaçaram o Promotor de Justiça durante o trâmite processual na Comarca de Colniza.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo trechos das considerações finais do relatório elaborado pela Coordenadoria Militar do TJMT:

‘De acordo com o que fora exposto acima, esta Assessoria Militar de Informações e Operações constatou que os mandantes da execução do ex-prefeito do município de Colniza, YANA FOIS COELHO ALVARENGA E ANTÔNIO PERERIRA RODRIGUES NETO dispõem um poder aquisitivo relevante, intrepidez em realizar ações criminosas, possui envolvimento com indivíduos de altíssima periculosidade dentro e fora do Sistema Penitenciário, e conforme fontes restrita, o casal possui ligação com membro de facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC.

(...)’

De mais a mais,
a complexidade do caso indica que a sessão de julgamento poderá durar vários dias, com necessidade de deslocamentos diários dos réus para a cadeia pública local, não havendo sequer local adequado para permanência da ré Yana, uma vez que não há estabelecimento prisional feminino. Ou seja, a ré Yana teria que pernoitar na Cadeia Pública masculina, sujeita a todo tipo de risco advindo desta situação
.

Toda essa logística aumenta ainda mais os riscos apontados para o caso, facilitando eventual plano de resgate ou execução dos réus, bem como retaliação aos jurados ou qualquer outro envolvido no julgamento
.

Aliás, conforme acima explicitado, o caso ganhou repercussão em todo o Estado, e a presença dos réus no plenário certamente irá influenciar o ânimo das vítimas, testemunhas e principalmente nos jurados.

Por fim, ressalto que a Comarca de Juara é de pequeno porte (aproximadamente 35 mil habitantes) e seu aeródromo encontra-se interditado para reformas , ou seja, não existe sequer a possibilidade de pouso de aeronaves.

Com efeito, de acordo com o disposto no § 2º do art. 185 do CPP:

...

No presente caso, conforme argumentos apontados acima, constato que o caso se amolda às hipóteses dos incisos I, III e IV do dispositivo legal supramencionado, pois:

a) há risco à segurança pública, diante da forte suspeita de que os réus integram organização criminosa e da existência de plano de fuga;

b) certamente haverá influência nos jurados da causa;

c) há risco de abalo à ordem pública na comunidade local, em razão da periculosidade dos réus e pouca infraestrutura da comarca.

E a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da viabilidade da participação e interrogatório dos réus por videoconferência, inclusive em julgamentos no tribunal do júri, desde que devidamente fundamentado.

Confira:

...

Diante disso, oficie-se aos estabelecimentos prisionais onde os réus estão presos solicitando providências para disponibilização de ambiente adequado para que os réus participem da sessão e sejam interrogados por meio de videoconferência, devendo ser garantido meio de comunicação reservado para contato dos réus com a defesa técnica.

As testemunhas residentes nesta Comarca deverão comparecer no Fórum para serem ouvidas presencialmente em plenário...”

Ainda, não há incompatibilidade entre o interrogatório por videoconferência e o rito especial do Tribunal do Júri. Perceba-se da jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PLENÁRIO DO JÚRI. INTERROGATÓRIO REALIZADO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. MEDIDA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E SEUS CONSECTÁRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. O art. 185, § 2º, II, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual.

2. A periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor.

3. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

4.Recurso ordinário não provido.
(STJ – RHC n. 83.318/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.)

A autoridade apontada como coatora ao prestar as informações, retificou na integra a decisão objurgada, asseverando que não houve alteração fática do caso, sendo que o feito aguarda o julgamento pelo Tribunal do Júri designado para 17 de outubro de 2022 (id. 145105745).

Destaca-se que os fundamentos utilizados pelo Ministério Público não foram aptos para o desaforamento do feito da Comarca de Juara/MT, em nada impedido que a sessão do Tribunal do Júri ocorresse com a participação dos acusados através de videoconferência, como designado pelo Magistrado.

Observa-se que os requisitos para o desaforamento são diversos dos requisitos para a realização de forma excepcionar da sessão do Tribunal do Júri por videoconferência. Assim, não se verifica, de plano, desobediência ou insubordinação a decisão desta Egrégia Corte de Justiça.

A paciente estava presa na Penitenciária Central do Estado (Ana Maria do Couto) em Cuiabá/MT e a sessão plenária ocorrerá na Comarca de Juara/MT. A distância entre os dois municípios corresponde aproximadamente de 700Km.

O recambiamento da paciente pressupõe risco à segurança pública diante do relatório elaborado pela Coordenaria Militar do Tribunal de Justiça, pois
“possui envolvimento com indivíduos de altíssima periculosidade dentro e fora do Sistema Penitenciário, e conforme fontes restrita, o casal possui ligação com membro de facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC”
.

Ainda, ao decidir pelo interrogatório da beneficiária por meio de videoconferência, a autoridade apontada como coatora destacou a elevadíssima periculosidade da paciente, a qual possui envolvimento dentro e fora do Sistema Penitenciário, em diversos estados da federação, com membros da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC).

O recambiamento da paciente pressupõe risco à segurança pública diante do relatório elaborado pela Coordenaria Militar do Tribunal de Justiça, pois
“possui envolvimento com indivíduos de altíssima periculosidade dentro e fora do Sistema Penitenciário, e conforme fontes restrita, o casal possui ligação com membro de facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC”
.

A Lei nº 11.900/2009, ao instituir a possibilidade de realização de interrogatório e outros atos processuais por sistema de videoconferência, assegurou: a) o direito do réu de acompanhar, antes do interrogatório, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento prevista nos arts. 400, 411 e 531 do Código de Processo Penal (CPP, art. 185, § 4º); b) o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, antes do interrogatório (CPP, art. 185, § 5º, primeira parte); c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso (CPP, art. 185, § 5º, segunda parte).

A utilização desse sistema prestigia o princípio da identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2º), atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 7.7 - e Resolução nº 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento nº 13/2013) e tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da Justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII da CF/88 (STJ, RHC nº 77580/RN - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.2.2017).

As referidas disposições

não violam
“normas internacionais e nacionais de direitos humanos”,
pois o acusado será ouvido pelo juiz natural e pode exercer plenamente seu direito de autodefesa.

Essa é a lição de Wagner Junqueira Prado:

“A utilização da videoconferência no processo penal respeita o art. 8, § 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 14, § 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois o acusado, ao ser interrogado por videoconferência, estará sendo ouvido pelo juiz, e essa oitiva será pública, podendo ser acompanhada por todos aqueles que estiverem presentes na sala de audiência. O art. 14, § 3, alínea “d”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, continuará sendo observado, pois, ao participar da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, o acusado estará presente ao seu julgamento, podendo exercitar a autodefesa, conforme já esclarecido nos itens 4.4 e 4.5.Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 14, § 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois o acusado, ao ser interrogado por videoconferência, estará sendo ouvido pelo juiz, e essa oitiva será pública, podendo ser acompanhada por todos aqueles que estiverem presentes na sala de audiência. O art. 14, § 3, alínea “d”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, continuará sendo observado, pois, ao participar da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência, o acusado estará presente ao seu julgamento, podendo exercitar a autodefesa, conforme já esclarecido nos itens 4.4 e 4.5.”
(Videoconferência no Processo Penal Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135)

Noutro giro, o
“sistema processual penal, forte no direito constitucional à ampla defesa (art. 5.º, LV, da Constituição Federal), assegura o direito de presença do acusado nas audiências judiciais”
(STF, HC nº 119732/SP - Relator: Min.ª Rosa Weber - 23.6.2014).

Não obstante, o acusado preso, ao participar da audiência/sessão plenária por videoconferência, mantém contato com o juiz responsável pelo seu julgamento, pode acompanhar a inquirição das testemunhas e os esclarecimentos dos peritos, participar das acareações e reconhecimento de pessoas e ouvir as declarações do ofendido (PRADO, Wagner Junqueira. Videoconferência no Processo Penal Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 364).

A presença virtual do acusado traduz-se em uma presença real, ao se considerar que
“o juiz o ouve e o vê, e vice-versa”; “a inquirição é direta e a interação, recíproca”; “no vetor temporal, o acusado e o seu julgador estão juntos, presentes na mesma unidade de tempo”; “a tecnologia supera tal deslocamento, fazendo com que os efeitos e a finalidade das duas espécies de comparecimento judicial sejam plenamente equiparados”
(ARAS, Vladimir. O teleinterrogatório no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 61, 1º jan. 2003).

Nesse quadro,
“o Código de Processo Penal para prever a possibilidade de realização do interrogatório e de outros atos processuais por meio de videoconferência, observou os princípios processuais penais, especialmente o princípio da ampla defesa, pois continuam garantidas tanto a defesa técnica quanto a autodefesa”
(PRADRO, Wagner Junqueira. Videoconferência no Processo Penal Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135).

Nesse quadro, a decisão impugnada está em consonância com o sistema normativo vigente e não ofende ao princípio da ampla defesa.

Adotam-se os seguintes arestos do c. Superior Tribunal de Justiça e do e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região:

“I - A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no §2º do art. 185 do Código de Processo Penal.

II - Assim, deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III - Na hipótese, a alta periculosidade do recorrente, fundamento utilizado pelo magistrado de origem para determinar a realização de interrogatório por videoconferência, encontra amparo em dados concretos extraídos dos autos, constituindo motivação suficiente e idônea para tal providência, com fulcro no inciso IV do §2º do art. 185 do CPP.”
(RHC nº 80.358/RJ - Relator: Min. Felix Fischer - 22.3.2017)

“HABEAS CORPUS – TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM A REALIZAÇÃO DE ATOS JUDICIAIS POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA – AUTORIZAÇÃO COM ESPEQUE EM NORMA LEGAL VÁLIDA – CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 185, § 2º – APLICABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INEXISTÊNCIA – DECISÃO, SUFICIENTEMENTE, FUNDAMENTADA – INEXISTENTE HIPÓTESE DO ART. 647 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS DENEGADO.

2 – “O risco à segurança pública, consubstanciado no deslocamento dos acusados de uma cidade para outra, autoriza a realização de audiência de instrução por videoconferência, nos termos da Lei nº 11.900/2009. No caso, os pacientes, membros de organização criminosa, [...] fato que justifica a realização do ato processual por videoconferência, assegurado o contato dos pacientes com seu defensores, na forma prevista no art. 185, § 5º, do CPP”. (HC nº 0023979-69.2013.4.01.0000/MT – Rel. Desembargadora Federal Mônica Sifuentes – TRF/1ª Região - Terceira Turma – UNÂNIME – e-DJF1 14/6/2013 – pág. 428.)

4 – Proferida a decisão impugnada com espeque em norma legal válida e não comprovado, até o momento, prejuízo dela decorrente para a defesa, e não comprovada existência de hipótese prevista, legalmente (Código de Processo Penal, art. 647), para justificá-la, a ordem de Habeas Corpus deve ser denegada.”
(HC nº 0043572-84.2013.4.01.0000 - Relator: Des. Catão Alves - 27.8.2013)

Ainda, esta Corte já decidiu que:

“... Com o advento da Lei nº 11.900/2009, passou-se admitir a realização de interrogatório e outros atos processuais por videoconferência, por meio do qual são assegurados: a) o direito do réu de acompanhar, antes do interrogatório, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento (CPP, art. 185, § 4º); b) o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, antes do interrogatório (CPP, art. 185, § 5º, primeira parte); c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso (CPP, art. 185, § 5º, segunda parte).

A utilização desse sistema prestigia o princípio da identidade física do juiz (CPP, art. 399, § 2º) atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 7.7 - e Resolução nº 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento nº 13/2013) e tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da Justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII da CF/88 (STJ, RHC nº 77580/RN).

“A utilização da videoconferência no processo penal respeita o art. 8, § 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 14, § 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois o acusado, ao ser interrogado por videoconferência, estará sendo ouvido pelo juiz, e essa oitiva será pública, podendo ser acompanhada por todos aqueles que estiverem presentes na sala de audiência. [...].” (PRADO, Wagner Junqueira. Videoconferência no Processo Penal Aspectos Jurídicos, Políticos e Econômicos. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135)

A presença virtual do acusado traduz-se em uma presença real, ao se considerar que “o juiz o ouve e o vê, e vice-versa”; “a inquirição é direta e a interação, recíproca”; “no vetor temporal, o acusado e o seu julgador estão juntos, presentes na mesma unidade de tempo”; “a tecnologia supera tal deslocamento, fazendo com que os efeitos e a finalidade das duas espécies de comparecimento judicial sejam plenamente equiparados” (ARAS, Vladimir. O teleinterrogatório no Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 61, 1º jan. 2003).

“I - A realização de interrogatório por meio de videoconferência é medida que objetiva a desburocratização, agilização e economia da justiça, podendo ser determinada excepcionalmente nas hipóteses previstas no rol elencado no § 2º do art. 185 do Código de Processo Penal. II - Assim, deve-se ressaltar que não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III - Na hipótese, a alta periculosidade do recorrente, fundamento utilizado pelo magistrado de origem para determinar a realização de interrogatório por videoconferência, encontra amparo em dados concretos extraídos dos autos, constituindo motivação suficiente e idônea para tal providência, com fulcro no inciso IV do §2º do art. 185 do CPP.” (STJ, RHC nº 80.358/RJ)”
(N.U 1005019-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Logo, não se manifesta ilegalidade a decisão que determinou a participarão da paciente e do outro acusado da sessão por meio de videoconferência, evitando a necessidade de escolta e deslocamento até a Comarca de Juara/MT distante aproximadamente 700 Km da Comarca de Cuiabá, onde está segregada.

Por fim, considerando as informações constantes do r.
decisum
combatido acerca de que todas as providências serão adotadas para que seja assegurado à paciente o exercício pleno da autodefesa no curso do julgamento, bem como de que a medida é a mais adequada a ordem e a segurança pública do Estado, não há irregularidade a ser sanada através da presente demanda.

Por efeito, não se evidencia qualquer óbice para a realização do julgamento do paciente por meio do sistema de videoconferência.

Ainda, deve-se deixar consignado que a Sessão Plenária do Tribunal do Júri foi realizada em 17 de outubro de 2022, sendo que qualquer debate quanto a nulidade ocorrida durante o julgamento deve ser através do recurso próprio.

Ainda, a discussão acerca da (im)parcialidade da autoridade judicial não cabe na via estreita do
habeas corpus
, devendo ser enfrentada em demanda própria diante da necessidade de análise verticalizada da matéria.

Por fim, eventual alegação de que ocorreu prejuízo a beneficiária diante do julgamento em plenário do Tribunal do Júri, sem a sua presença física, deverá ser analisado através do recurso de apelação, para não desvirtuar o
mandamus
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, denego a ordem de habeas corpus impetrada em favor de
Yana Fois Coelho Alvarenga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022